Tribunal: TCU
Processo: 016.311/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5891/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.311/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Neves de Oliveira (XXX.767.962-XX); Dilce Batista Ribeiro (XXX.146.406-XX); Eliana Silva de Paiva (XXX.826.694-XX); Emmy Karol Morais de Oliveira (XXX.033.914-XX); Gefferson Aragão Pereira (XXX.091.383-XX); Ivanete Rocha dos Santos (XXX.692.797-XX); Jose Segundo Barbosa Neto (XXX.249.784-XX); Marilene Mazzetto Correa (XXX.450.191-XX); Raul Fava Alencar (XXX.391.333-XX); Suely Rodrigues Lemos (XXX.031.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.